Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-05.2023.8.11.0094
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000634-05.2023.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a apuração do valor da indenização pecuniária em fase de liquidação de sentença, mantendo a condenação ambiental nos demais pontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à necessidade de liquidação de sentença diante do cumprimento parcial das obrigações ambientais; (ii) saber se há omissão na análise do nexo causal quanto à condenação em danos morais coletivos, tendo em vista a alegação de que os danos ambientais foram causados por terceiros.

III. Razões de decidir

3. A determinação de liquidação visa mensurar adequadamente a indenização à luz das ações já adotadas para recomposição ambiental, sendo providência favorável ao embargante.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter rem
, não havendo necessidade de comprovação de culpa, sendo o proprietário responsável pela reparação, ainda que os danos tenham sido causados por terceiros.

5. O acórdão enfrentou expressamente as teses levantadas, inexistindo omissão ou contradição.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A fixação da indenização ambiental em liquidação de sentença é compatível com o reconhecimento do cumprimento parcial das obrigações ambientais. 2. A responsabilidade civil ambiental do proprietário é objetiva e propter rem, subsistindo ainda que o dano decorra de atos de terceiros. 3. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.04.2015; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 24.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO PATRIOTA,
contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que a indenização pecuniária seja apurada em fase de liquidação de sentença, mantendo-se inalterada a sentença nos demais pontos.

Sustenta a existência de contradição quanto à determinação de liquidação de sentença para aferição da obrigação de pagar, pois o acórdão reconheceu que ele já cumpre as imposições ambientais, demonstradas pelo CAR aprovado e Termo de Compromisso firmado com o órgão ambiental, sendo que a liquidação representaria uma penalização implícita e desnecessária.

Argui que há omissão quanto à análise da inexistência de nexo causal para condenação em danos morais coletivos, pois embora o dano moral coletivo possa ser presumido, a responsabilização objetiva ainda exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o qual não estaria presente no caso, uma vez que os danos ambientais decorreram exclusivamente de atos ilícitos cometidos por terceiros invasores.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos para que seja sanado os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de julgar totalmente procedente o recurso de apelação,

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição quanto à determinação de liquidação de sentença, não há qualquer descompasso interno na decisão embargada.

O acórdão, ao reconhecer que o embargante já cumpre obrigações ambientais por meio de CAR aprovado e Termo de Compromisso firmado, determinou justamente que a indenização pecuniária seja apurada em fase de liquidação de sentença como medida de prudência, visando evitar eventual pagamento excessivo.

Trata-se, portanto, de providência favorável ao embargante, que permitirá a adequada mensuração dos valores devidos considerando as ações já adotadas para recuperação do dano ambiental.

Vejamos o julgado:

“[...] No caso, é incontroverso o cometimento de ilícito ambiental, consistente no
desmatamento a corte raso de 446,6779 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação
, situada em “área de formação vegetal de floresta e Cerrado na Amazônia”, sem autorização do órgão competente. [...]

Diante disso, a supressão de vegetação nativa em ecossistemas sensíveis, como o descrito nos autos, provoca impactos irreversíveis sobre a biodiversidade, o regime hídrico e a estabilidade climática. A legislação não apenas veda tais condutas, como também impõe a reparação integral dos danos, tendo em vista a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

Assim, conforme já mencionado, estando devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (supressão de área de proteção especial) e o dano ambiental verificado,
revela-se cabível a imposição simultânea da obrigação de elaboração e execução do PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada), cumulada com a indenização pecuniária.
Isso porque a mera possibilidade técnica de restauração in natura não é suficiente, no contexto da responsabilidade civil, para recompor integralmente todas as dimensões da degradação ambiental.

Outrossim, verifica-se a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária não configura violação ao princípio do non bis in idem, pois as medidas
são complementares e não excludentes,
porquanto visam dimensões distintas da reparação ambiental.

A obrigação de recomposição material busca restaurar o equilíbrio ecológico na medida do possível, enquanto a indenização visa compensar o dano residual, inclusive em sua dimensão coletiva e difusa, que muitas vezes transcende os limites físicos da área afetada. Tal entendimento encontra eco na jurisprudência do STJ, que admite a coexistência das obrigações de fazer e de pagar em matéria de responsabilidade civil ambiental.

Partindo dessas premissas, conclui-se que a cumulação entre as obrigações de fazer (reparação in natura) e de pagar (indenização pecuniária) é medida legítima e adequada para assegurar a efetiva proteção do meio ambiente, sem configurar bis in idem,
devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

A ordem de remessa do apuramento do valor indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se adequada e necessária à efetividade do julgado, notadamente diante da complexidade da quantificação dos danos materiais ambientais. Tal técnica processual permite a produção de prova técnica específica e atualizada, assegurando ao contraditório e à ampla defesa condições de avaliar a extensão da recomposição já implementada e a existência de eventual saldo indenizatório remanescente (art. 509, inciso II, do CPC).

De fato, como bem consignado pelo douto Relator, “(...) a
obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos
deve ser
adequada à extensão da recomposição ambiental já promovida ou assumida,
o que poderá ser objeto de
liquidação de sentença ou fase de cumprimento,
mediante prova técnica”. E prossegue: “(...) embora subsista a obrigação de reparar os danos ambientais, impõe-se reconhecer que
a responsabilidade do apelante já se encontra parcialmente adimplida no plano administrativo,
com potencial repercussão na
quantificação pecuniária do dano remanescente”. [...]”
(Id. 292189365)

Destarte, não há contradição em reconhecer os esforços empreendidos para a recomposição ambiental e, ao mesmo tempo, manter a obrigação de indenização pelos danos já causados, determinando sua apuração na fase adequada.

Quanto à suposta omissão referente à análise do nexo de causalidade para condenação em danos morais coletivos, o acórdão foi claro ao entender que, não há dúvidas de que os danos ambientais foram efetivamente causados por terceiros invasores da Fazenda Patriota, sendo esse um fato incontroverso nos autos.

Todavia, a natureza objetiva e
propter rem
da responsabilidade civil ambiental impõe ao Apelante, na condição de proprietário do imóvel rural, o dever de promover a recuperação integral da área degradada, bem como a compensação pelos serviços ecossistêmicos não prestados durante o período compreendido entre o evento danoso e a efetiva regeneração da vegetação nativa.

Frisa-se que, tal obrigação decorre diretamente do vínculo jurídico existente entre o Apelante e o bem imóvel, sendo irrelevante a análise de aspectos subjetivos relacionados à sua culpa ou contribuição para o resultado lesivo. Dessa forma, a arguição de ausência de nexo causal não merece prosperar, pois, no regime da responsabilidade objetiva ambiental, o elo entre o proprietário e o dano ambiental ocorrido em sua propriedade é presumido por força da obrigação
propter rem
.

Destarte, a questão do nexo causal em face da alegada invasão por terceiros foi enfrentada pelo acórdão, que firmou entendimento no sentido de que, a responsabilidade ambiental objetiva alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue a degradação foi causada por terceiros.

Assim, a tese defensiva foi implicitamente rejeitada com base na teoria da responsabilidade objetiva ambiental, não havendo omissão a ser sanada.

Em conclusão, verifico que a embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Os fundamentos adotados no acórdão embargado são claros e suficientes para a solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025